Tribunal: TJBA
Processo: 8044799-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8044799-06.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: RAFAELA ANDRADE DO NASCIMENTO Advogado(s): JHONATA WILKER GOMES PEREIRA, EDUARDO HENRIQUE OLIVEIRA FOCAS DE ARAUJO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ARTIGOS 98 E 99 DO CPC. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE. RECURSO IMPROVIDO. I – Caso em exame Tratam os autos de agravo de instrumento interposto por Rafaela Andrade do Nascimento em face do Banco Bradesco S/A, irresignada com a decisão nos autos de origem nº 8003615-05.2025.8.05.0248, que indeferiu a gratuidade da justiça. II – Questão em discussão Verificar se estão presentes os pressupostos legais para a concessão da justiça gratuita. III – Razões de decidir A Constituição Federal (art. 5º, LXXIV) assegura assistência judiciária aos necessitados, regulada atualmente pelos arts. 98 a 102 do CPC, cujo art. 99 prevê presunção relativa de insuficiência para pessoa natural. Entretanto, tal presunção pode ser afastada diante da ausência de comprovação documental mínima da hipossuficiência. No caso, o agravante não apresentou documentos robustos capazes de demonstrar impossibilidade de arcar com as despesas, razão pela qual a decisão de origem mostra-se adequada e proporcional. IV – Dispositivo e tese Agravo de instrumento desprovido. Mantida a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça. Tese: a presunção de hipossuficiência da pessoa natural prevista no art. 99, §3º, do CPC é relativa, podendo ser afastada quando ausente comprovação documental mínima da alegada insuficiência. Legislação relevante citada Constituição Federal, art. 5º, LXXIV. Lei 1.060/50 (revogada em parte). Código de Processo Civil, arts. 98 a 102, especialmente art. 99, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada STJ, AgInt no AREsp n. 2.635.967/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10/2/2025, DJEN 21/2/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.